Tribunal: STF
Processo: RE 102579
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- Previdência social. Pensão a dependente de trabalhador rural falecido enteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71. Benefício concedido sem arrecadação de contribuição destinada à necessária fonte de custeio (parágrafo único do artigo 165, da Constituição da República). Decisão que emprestou a preceito legal efeito retro-operante, sem que houvesse disposição expressa em tal sentido, (CF, art. 153, §§ 2º e 3º). Recurso extraordinário conhecido e provido.